Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710285-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: EMAIS TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET DF LTDA., XIMENES E VALADARES LTDA - ME, VIANET TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. (Requerida) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 85890678 de origem) que, nos autos da ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, ajuizada por EMAIS TELECOMUNICAÇÕES CELULAR E INTERNET DF LTDA., XIMENES E VALADARES LTDA - ME, VIANET TELECOMUNICAÇÕES CELULAR E INTERNET LTDA – EPP, processo n. 0735136-47.2020.8.07.0001, ao organizar e sanear o processo, assim decidiu: “Neste momento processual, oportuno analisar e organizar o processo, saneando-o se necessário. Dispõe o art. 357 do CPC que não sendo o caso de julgamento antecipado, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Em sede de contestação, a ré alegou, preliminarmente: i) impugnação à gratuidade de justiça deferida às autoras; ii) ilegitimidade da AUTORA XIMENES E VALADARES LTDA –ME, em face de sua extinção; iii) inépcia da inicial, diante da ausência de documento essencial relativo à autora XIMENES E VALADARES LTDA –ME, que não juntou contrato firmado com a ré; Aduziu, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, refutou todas as teses aventadas na inicial, requerendo a improcedência de todos os pedidos formulados. Dito isso, passo a apreciar as preliminares invocadas pela ré. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida às autoras, tenho que não merece guarida. A ré impugnou o pedido de gratuidade formulado pela parte autora, mas não trouxe elementos capazes de infirmar o convencimento do magistrado. Ressalte-se que quando da decisão que deferiu o benefício, todas as circunstâncias apontadas pela demandada já haviam sido levadas em consideração. Nesse contexto, é ônus da impugnante trazer aos autos elementos concretos para desconstituir a presunção legal de pobreza na acepção jurídica, todavia a requerida apenas ficou na generalidade de suas alegações e suspeitas, sem apresentar prova específica, concreta. Portanto, a presunção inicial continua hígida, até mesmo porque o elevado valor da causa ou a condição de estar patrocinado por advogado particular, por si sós, não bastam para inferir que a parte autora tem condições de custear as despesas processuais sem comprometimento de sua saúde financeira. Assim, rejeito a impugnação. Rejeito, de igual modo, a preliminar de inépcia da inicial. Muito embora a parte ré alegue que a autora XIMENES E VALADRES LTDA.-ME não juntou o contrato estabelecido entre as partes, tal questão não impede o processamento do feito, pois não se trata de documento essencial à propositura da demanda. Como lembra Fredie Didier, “a inépcia (ou inaptidão) da petição inicial gira em torno de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido; são defeitos que não apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa”. Com efeito, a petição é clara e traz os elementos necessários à compreensão da controvérsia, a delimitação do pedido e da causa de pedir e permite, em consequência, o exercício do contraditório pela parte ré. Destaque-se, ainda, que os documentos carreados aos autos demonstram a existência da relação jurídica estabelecida entre a autora XIMENES E VALADRES LTDA.-ME e a ré, o que é suficiente para se proceder ao julgamento meritório. A prova das alegações, com a juntada de outros documentos pertinentes, como por exemplo o suposto contrato firmado entre os litigantes, é ônus da parte que ensejará a procedência ou improcedência do pedido, jamais a extinção prematura do feito, salvo se tido pela lei como essencial ao ato. Não há qualquer vício, portanto, que macule a petição inicial. Passo, por fim, à análise da preliminar arguida de ilegitimidade da autora XIMENES E VALADRES LTDA-ME, para afastá-la nos seguintes termos. Compulsando detidamente os autos, verifiquei que, no documento de ID 75526189, consta o distrato social da autora XIMENES E VALADRES LTDA-ME. Além disso, em consulta ao sítio eletrônico, há informação de que seu CNPJ encontra-se baixado junto à Receita Federal. Todavia, tenho que o distrato societário implica apenas a dissolução formal da sociedade empresarial, mas não é capaz de extinguir a sua personalidade jurídica, o que ocorre somente após o encerramento da liquidação, procedimento em que é realizado o ativo, pago o passivo e partilhado o remanescente entre os sócios ou acionistas, e a averbação da ata da assembleia dos sócios que aprova as contas prestadas pelo liquidante, o que não reflete o caso dos autos. Com efeito, não há prova do regular procedimento de liquidação da sociedade empresária. Afinal, a informação de "baixa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)" não é suficiente para comprovar a efetiva extinção de sua personalidade jurídica. Nesse contexto, verifica-se do documento de ID 75526189 (intitulado distrato social e ocorrido em 31.05.2017) que, aparentemente, o administrador da sociedade, Gabriel de Castilho, ficou incumbido da função de liquidante. Todavia, além de não haver a expressa menção, no distrato, quanto à liquidação e nomeação do respectivo liquidante, observo que tampouco houve a observância das normas atinentes ao procedimento de liquidação, previstas no art. 1.102 a 1.112 do CC, razão pela qual, reputo como não extinta pessoa jurídica XIMENES E VALADRES LTDA-ME, mas apenas dissolvida irregularmente. No mesmo sentido, cito precedente deste E. TJDFT, em que foi utilizado o mesmo raciocínio ora exposto, em sede de execução fiscal, e que pode ser perfeitamente aplicável à hipótese em comento: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA COM INSCRIÇÃO BAIXADA NO CNPJ - CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA POR ATO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LIQUIDAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. PERSONALIDADE JURÍDICA INTACTA. CAPACIDADE DE SER PARTE COMPROVADA. 1. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no Registro Público de Empresas Mercantis, quando sociedade empresária, ou perante o Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica dotado de atribuição territorial, quando sociedade simples. 2. Uma vez constituída, a pessoa jurídica subsiste até sua posterior extinção, precedida da fase de liquidação do patrimônio social e da partilha dos ativos remanescentes entre os sócios ou acionistas. 3. A dissolução, por si só, não extingue a personalidade jurídica de imediato, apenas deflagra o processo para o encerramento das atividades para as quais a pessoa jurídica foi criada. 4. A baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas nos órgãos competentes somente se concretiza após o encerramento da liquidação, com a despersonalização do ente jurídico. 5. A baixa da inscrição da sociedade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ torna irregular o exercício da atividade perante a Receita Federal, mas não retira do sujeito a capacidade de ser parte no feito executivo, porquanto não ultimada a liquidação, com a despersonalização do ente jurídico. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1235688, 00340104220168070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade. Quanto à tese da prescrição aventada pela ré, vejamos. O caso em tela envolve diversos pedidos de perdas e danos fundados em responsabilidade contratual, porquanto atrelado a discussões concernentes à relação contratual entabulada entre as partes. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a expressão “reparação civil”, prevista no artigo 206 do CC, restringe-se aos danos decorrentes do ato ilícito não contratual (responsabilidade extracontratual ou aquiliana), aplicando-se para as controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual a regra geral, que prevê dez anos de prazo prescricional, conforme “caput” do art. 205, CC. De acordo com os fatos narrados na inicial, a relação contratual entre as partes iniciou-se com a requerente EMAIS e a ré Claro no ano de 2013 (75526184 - Pág. 2), havendo as outras autoras firmado contrato posteriormente a esta data. E a parte requerente afirma, ainda, que o descredenciamento e a consequente extinção do contrato se deu apenas em outubro de 2019 (ID 75526184 - Pág. 6). Diante dos lapsos temporais acima citados, evidente a não ocorrência da prescrição no caso ora em tela, que só ocorreria, no mínimo, em 2023. Assim, rejeito a prejudicial da prescrição. No tocante ao pedido de exibição de documentos formulados na inicial, vê-se que a ré se contrapôs a tal pleito na contestação. Alegou, em suma, que os documentos cuja exibição as autoras pretendem já lhe foram todos disponibilizados e encaminhados, no curso da relação contratual, de modo que inexiste no caso qualquer documento que possa estar em seu poder exclusivo. Contudo, verifico que carreou aos autos aproximadamente 12.000 páginas alusivas a documentos. Assim, tendo em vista que, em sede de réplica, a parte demandante deixou claro que estes documentos carreados não suprem integralmente o pedido de exibição, faculto à parte demandante, com arrimo no art. 398, parágrafo único, do CPC, que prove por qualquer meio que a declaração não corresponde à verdade. Tal prova poderá ser feita em sede de eventual audiência de instrução e julgamento a ser designada, sem prejuízo do Juízo, após manifestação do autor e instrução probatória, entender como ilegítima a recusa nos termos do art. 399 e seguintes do CPC. Declaro, portanto, saneado o feito, e passo à sua organização. Quanto à matéria probatória, as partes controvertem, em suma, acerca (1) da ocorrência de inadimplemento, ilícitos e infrações contratuais; e (2) da ocorrência de danos indenizáveis em decorrência dos fatos narrados com pormenores na inicial e refutados na contestação. Veja-se que a requerida, no mérito, requereu a: i): improcedência do pedido de exibição de documentos, uma vez que todos os documentos necessários ao julgamento da ação estão em posse das Autoras; ii) improcedência do pedido de pagamento das comissões estornadas e canceladas, e do pedido de margem mercantil, haja vista a previsão contratual de desconto das comissões em caso de vendas canceladas, não havendo que se falar em nulidade de referidas cláusulas; iii) ausência de qualquer infração contratual ou qualquer ato ilícito pela Ré, visto que todos os questionamentos das Autoras em relação à remuneração e estornos foram realizados pela Ré, mediante a aplicação de cláusulas contratuais válidas; iv) improcedência do pedido de dano material (investimentos realizados pelos autores) por falta de demonstração de nexo causal para tanto; v) impugnação dos valores pretendidos na condenação por falta de demonstração correta pelas Autoras; e vi) a improcedência dos pedidos por infração à ordem econômica, de instauração de procedimento administrativo e de imposição de penalidade, haja vista não se tratar de práticas contra a concorrência. São todos estes os fatos objetados pela ré que devem ser comprovados, em sede de dilação probatória. Elucido que a questão controvertida referente à tese de que a relação jurídica firmada entre as partes era de representação comercial (cuja nova denominação era de contrato de agência, nos termos do artigo 710 do Código Civil), com a consequente aplicabilidade ao caso dos ditames da Lei no 4.886/65, é matéria eminentemente jurídica. No tocante à distribuição do ônus da prova, tenho que se amolda ao caso o parágrafo primeiro do art. 373 do CPC, que faculta ao juiz inverter o ônus da prova nas hipóteses mencionadas no dispositivo. Como é cediço, a carga dinâmica do ônus da prova possibilita a atribuição da responsabilidade por sua produção a quem tiver melhores condições em fazê-lo, à luz do caso concreto, retirando-se o peso da carga probatória daquele que se encontra em flagrante dificuldade de suportá-lo e repassando-o para quem estiver em melhores condições de produzir a prova reputada fundamental ao deslinde da controvérsia. É justamente essa a hipótese do caso em apreço. Em se tratando de ação de indenização em virtude de inadimplemento e, em tese, de ilícitos contratuais, decorrentes de avença celebrada com operadora de telefonia, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. Isso porque se verifica a dificuldade da parte demandante para produzir prova de quanto recebeu ou deixou de receber, a título de comissão, pelos serviços contratados e prestados, o quanto foi estornado, sendo certo que, por outro lado, a ré guarda, em seus sistemas, os dados de todos os contratos celebrados a fim de verificar os serviços prestados e recebidos, os estornos efetivados, número de aparelhos celulares oferecidos aos autores para revenda, bem como a correlação com os serviços efetivamente contratados, de forma a calcular os valores a serem eventualmente devidos aos demandantes. Considerando a ausência de detenção dos documentos em questão por parte da autora, é admissível a inversão do ônus da prova, a fim de que se possa analisar o acerto ou desacerto dos pagamentos pelos serviços contratados, prestados. Diante do exposto, defiro o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 373, §1o, CPC. Em sede de especificação de provas, a parte autora pediu a produção de prova testemunhal, bem como eventual prova documental suplementar. Ao seu turno, a requerida postulou a produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal do autor. Defiro, por ora, a produção de prova testemunhal requerida por ambos os litigantes. As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 15 dias, conforme art. 357, §4o, CPC, sob pena de reputar a desistência da prova requerida. Advirto que o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. Indefiro o pedido de depoimento pessoal dos autores, pois inócuo à resolução dos pontos controvertidos, haja vista que tenho por elucidado, através da petição inicial e demais manifestações processuais, tudo aquilo que, em tese, poderiam dizer, reafirmar em juízo. Deferir o pedido apenas retardaria a marcha processual, o que iria de encontro aos princípios da economia, celeridade e eficiência processuais. Quanto à prova documental suplementar, faculto ao autor, no prazo de 15 dias, se valer desse meio probatório para comprovar que a declaração da requerida de que não possui os documentos pleiteados não corresponde à verdade, à luz do art. 398, parágrafo único do CPC. Com esteio no princípio do contraditório efetivo, concedo à ré a mesma oportunidade. Em relação à prova pericial pleiteada, tenho que, diante da inexistência da juntada integral aos autos dos documentos que o autor postulara, dificilmente o perito, neste momento processual, conseguirá elucidar através da análise da contabilidade documental que os pagamentos realizados pelo requerido e os estornos praticados foram realizados de acordo com as previsões contratuais, não sendo possível, pois, realizar, a contento, a necessária apuração de qualquer valor devido aos autores, decotando-se eventuais valores pagos pela requerida, a título de serviços prestados. Nada impede, contudo, que a perícia seja realizada, futuramente, até mesmo em uma eventual fase de liquidação de sentença, para se alcançar, com precisão, o valor eventualmente devido. Antes de designar data para a audiência, considerando que o ato deverá ser realizado por videoconferência, até que haja condições sanitárias a autorizar o fim do distanciamento social, deverão os advogados certificarem-se que as testemunhas arroladas têm acesso à internet, pelo celular ou computador. A audiência será realizada através da Plataforma Microsoft Teams, cujo software gratuito poderá ser baixado por todos os envolvidos: advogados, partes e testemunhas, no site https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/download-app. No momento da audiência, deverão portar documento de identificação oficial (inclusive Membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal e Advogados) e dispor de webcam ou aparelho celular com câmera em funcionamento. A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma digital retromencionada é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas. As partes, defensores e testemunhas deverão acessar o link que lhes será, oportunamente, disponibilizado para participar da audiência. Todos deverão estar presentes durante todo o ato ou até serem dispensadas pelo magistrado. Será tolerado atraso de apenas 15 (quinze) minutos desde o horário designado para a audiência, sob pena de ser reputada a ausência, com as consequências previstas no CPC. A audiência apenas será adiada em caso de absoluta impossibilidade técnica. Concedo o prazo de quinze dias para que sejam prestadas as informações acima. Cumpridas todas as determinações acima, voltem os autos conclusos para deliberação.” Narra a agravante que, na origem, litiga com as autoras/agravadas em face de suposta declaração de nulidades de cláusulas contratuais, indenização por danos materiais e exibição de documentos. Consta da exordial da ação originária que as partes teriam estabelecido contratos que se iniciaram em 2013, em que a Agravada, Emais Telecomunicações, realizou investimento inicial de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo que, em 2015 teria, a Agravante, através de sua gerência, condicionado a liberação de novos aparelhos à abertura de uma nova unidade. Assim, investiram mais R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a abertura de uma nova loja no Shopping Riacho Mall, somados a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para outra loja localizada em Goiânia e mais R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para uma loja no Shopping Felicitá. Insurge-se a agravante contra a r. decisão a quo, alegando, primeiro, a impossibilidade de se decidir o prazo prescricional antes de decidida a natureza do contrato em razão da existência de legislação específica sobre a matéria. Sustenta que, caso seja ao final reconhecido o contrato de representação comercial, Lei 4886/65, o prazo prescricional será qüinqüenal, mas contado a cada pagamento mensal, e “tão somente o pedido de indenização do artigo 27, “j” da Lei no 4.886/1965, permanecerá incólume por não ter sido atingido pela prescrição”. Defende também a tese de que é incabível a inversão do ônus da prova, ao argumento de que o contrato não é de adesão, e que as agravadas possuem condições de provar o alegado, “até mesmo porque todas as informações sobre as vendas realizadas, bem como sobre o pagamento do comissionamento era previamente enviado pela Agravante às Agravadas para que a mesma procedesse à conferência e, em havendo dúvida, contestasse os valores ali presentes”. Aduz que mensalmente encaminhava as agravadas extratos e relatórios de comissão, para que estas emitissem as respectivas notas fiscais o que “significa que todos os documentos referentes aos serviços prestados pelas Agravadas lhe foram encaminhados”. Também sustentam que a r. decisão agravada deve ser reformada também quanto a parte em que indefere a produção de prova requerida pela agravante. Verbera ser imprescindível a realização de perícia contábil e depoimento pessoal das agravadas para se demonstrar “que os pagamentos realizados e os estornos praticados foram todos de acordo com as previsões contratuais, com as quais as Agravadas concordaram desde o início da contratação por nunca tê-los questionado, bem como o fato de que o início da queda de faturamento das Agravadas se deu por problemas diversos aos supostos fatos narrados na inicial.” Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “suspendendo-se a r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.” No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar e consequentemente “com a reforma da decisão que decidiu sobre a prescrição antes de decidir sobre a natureza jurídica dos contratos, visto que os prazos prescricionais são distintos o que impõe a análise da prescrição no momento da prolação da sentença de modo a aplicar a legislação aplicável à natureza contratual também para o prazo prescricional; reformar a decisão na parte que inverteu indevidamente o onus probandi e indeferiu as provas requeridas pela Agravante – pericial contábil e depoimento pessoal das Agravadas.” Preparo recolhido no ID 24730719. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra: a) decisão que afastou a prescrição, sem antes decidir a natureza jurídica do contrato; b) inversão do ônus da prova; c) indeferimento da produção de prova pericial contábil e depoimento pessoal dos agravados. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, que pugna pelo efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial da r. decisão agravada, denota-se, primeiramente, estar robustamente fundamentada. No tocante a prescrição, verifica-se que a própria agravante alega que o contrato em questão não seria de representação comercial, portanto, em tese, inaplicável, segundo a sua própria tese de defesa, a prescrição considerada na Lei no 4.886/1965. Com efeito, em princípio, Sua Excelência verificou se tratar de responsabilidade contratual, portanto, com prazo prescricional decenal, cujo início teria ocorrido em 2013, logo, eventual prescrição teria termo somente em 2023. Em relação à inversão do ônus da prova, fora verificada na r. decisão a quo a dificuldade das agravadas de provarem o que deixaram de receber a título de comissão, e o quanto teria sido estornado, ao passo que esta prova é perfeitamente possível a agravante, por guardar em seus sistemas, “os dados de todos os contratos celebrados a fim de verificar os serviços prestados e recebidos, os estornos efetivados, número de aparelhos celulares oferecidos aos autores para revenda, bem como a correlação com os serviços efetivamente contratados, de forma a calcular os valores a serem eventualmente devidos aos demandantes.” Desse modo, em princípio, não se verifica a necessária elevada probabilidade de provimento do recurso quanto a este ponto. Igualmente ocorre em relação ao depoimento pessoal das requeridas e perícia contábil. Explico. O depoimento pessoal, consoante compreensão de Sua Excelência, seria inócuo, pois coincidem exatamente com o que já consta da petição inicial e demais manifestações já constantes dos autos. Não se verifica qual ponto controvertido depende do depoimento pessoal para ser elucidado, sobretudo porque a lide encerra questão nos contratos. No tocante a perícia contábil, verificou-se que diante da aparente ausência de toda a documentação pertinente, dificilmente o expert teria elementos para chegar a alguma conclusão apta a colaborar no deslinde da causa. Desse modo, o deferimento de perícia dependeria antes de juntada da documentação comprobatória para que possa ser examinada, o que, em tese, ainda não consta dos autos. Gizadas essas considerações, e desde logo pedindo-se vênias as judiciosas argumentações da parte Agravante, mas, neste juízo de cognição sumária, não se antevê probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator